Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 82, § 3o, CPC. LEI 15.109/2025. CONSTITUCIONALIDADE. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO. DISPENSA DO ADIANTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de cobrança de honorários advocatícios, que afastou a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, sob fundamento de inconstitucionalidade da Lei 15.109/2025, determinou o adiantamento das custas processuais sob pena de extinção do feito e deixou de apreciar pedido subsidiário de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a aplicabilidade e a constitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025, que dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025, prevê hipótese de dispensa do adiantamento das custas processuais pelo advogado em ações de cobrança de honorários advocatícios, situação expressamente contemplada pela norma.
4. A referida disposição legal possui natureza processual, inserindo disciplina acerca do momento de exigibilidade das despesas processuais, sem configurar isenção tributária ou renúncia de receita.
5. O dispositivo estabelece diferimento do recolhimento das custas, mantendo a obrigação de pagamento ao final do processo, conforme a regra da sucumbência prevista no art. 82, § 2o, do CPC.
6. A competência para legislar sobre normas gerais de processo é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. I, da CF/1988, não havendo vício formal ou material na edição da Lei 15.109/2025.
7. Ainda que considerada a natureza tributária da taxa judiciária, a competência para legislar sobre custas forenses é concorrente, nos termos do art. 24, inc. IV, da CF/1988.
8. A distinção entre isenção e postergação do pagamento afasta a incidência do art. 14 da LRF, pois não há desoneração definitiva da obrigação tributária.
9. A interpretação adotada pelo juízo de origem diverge da jurisprudência consolidada deste Tribunal, que reconhece a constitucionalidade e a aplicação imediata do art. 82, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, inc. I, e 24, inc. IV. CPC, arts. 82, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0722570-93.2025.8.07.0000, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06.08.2025. TJDFT, AI 0725131-90.2025.8.07.0000, Rel(a). José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 26.08.2025. TJDFT, AI 0740081-07.2025.8.07.0000, Rel(a). Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03.12.2025.